Tribunal: TJSP
Processo: 2214457-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR REPRESENTADO POR GENITORA. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO NÚCLEO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por menor, representado por sua genitora, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR REPRESENTADO POR GENITORA. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO NÚCLEO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por menor, representado por sua genitora, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas no prazo de quinze dias. O agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, argumentando que a hipossuficiência deve ser aferida em relação à infante portadora de doença grave e não aos genitores. Pleiteia a concessão da gratuidade e o efeito suspensivo, que foi deferido em caráter provisório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao menor agravante, considerando sua alegada hipossuficiência econômica e a condição financeira de seus representantes legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão do benefício da gratuidade de justiça não é automática, dependendo da demonstração efetiva da insuficiência de recursos, conforme o art. 98 do CPC e o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, cabendo ao magistrado o controle sobre o deferimento do benefício, de modo a evitar seu desvirtuamento e assegurar que seja destinado apenas a quem realmente não possa arcar com as despesas processuais.
Quando se trata de parte menor, deve-se considerar a condição econômica de seus genitores ou responsáveis legais, pois deles provêm os recursos necessários à subsistência do incapaz.
No caso concreto, o agravante não apresentou a documentação solicitada para comprovar a alegada hipossuficiência de sua família, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia.
A ausência de documentos comprobatórios reforça a presunção de que o núcleo familiar possui condições de arcar com as custas do processo, tornando indevida a concessão da benesse, sob pena de transferir indevidamente à coletividade o ônus financeiro da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, não bastando mera declaração de pobreza.
A análise da hipossuficiência de menor deve considerar a condição econômica de seus representantes legais.
A ausência de documentos comprobatórios do estado financeiro autoriza o indeferimento do benefício.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 7o.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Agravo de Instrumento no 2217057-42.2025.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 05.08.2025;
TJSP, Agravo de Instrumento no 2004710-58.2025.8.26.0000, Rel. Des. Marco Pelegrini, j. 04.07.2025;
TJSP, Agravo de Instrumento no 2389242-23.2024.8.26.0000, Rel. Des. Mário Chiuvite Junior, j. 07.05.2025;
TJSP, Agravo de Instrumento no 2020612-51.2025.8.26.0000, Rel. Des. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 08.04.2025;
TJSP, Agravo de Instrumento no 2264458-08.2023.8.26.0000, Rel. Des. Celina Dietrich Trigueiros, j. 31.01.2024.